Tribunal: TJBA
Processo: 8061285-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061285-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADOS: DOUGLAS COSTA SILVA e OUTRA Advogado(s): CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau determinando o bloqueio de valores nas contas bancárias da Agravante, como medida de efetivação de tutela provisória, para assegurar internação hospitalar emergencial de adolescente, com grave quadro de obesidade mórbida. A Embargante alegou a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a integração do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo admissíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 4. A jurisprudência e doutrina citadas pelos julgadores definem omissão como a ausência de análise de fundamentos relevantes suscitados pelas partes, e contradição como a existência de proposições inconciliáveis no julgado. 5. A apreciação do acórdão hostilizado demonstra que todas as alegações relevantes foram enfrentadas, inexistindo omissão ou contradição, sendo que o que pretende a Embargante é a rediscussão do mérito da decisão. 6. O julgado apresenta fundamentação clara e coerente, tendo tratado expressamente da validade do bloqueio judicial, da ausência de cumprimento da decisão anterior pela Recorrente e da legalidade da medida adotada, com base nos arts. 297, 301 e 536 do CPC. 7. Fica evidenciado o caráter meramente de inconformismo dos Embargos de Declaração, razão pela qual se impõe sua rejeição, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por interposição de recursos protelatórios. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. —————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; arts. 297, 301, 536; arts. 80, 81, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. —————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8061285-03.2024.8.05.0000, nos quais figura como Embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., sendo Embargado DOUGLAS COSTA SILVA, assistido por GRAZIELA BARBOSA DA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.